Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-76.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INCÊNDIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente exigem a fixação de regime inicial mais gravoso.

2. Recurso conhecido e não provido.